Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700200-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 26631829. I. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator